Tribunal: TJES
Processo: 0007533-70.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007533-70.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME PEREIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007533-70.2022.8.08.0024

APELANTE: GUILHERME PEREIRA GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REGIME INICIAL MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IMP
ROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à responsabilidade das drogas por parte do apelante, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prospera o pleito absolutório.

2. Pretende-se a fixação de regime inicial mais brando, o que não merece acolhida, tendo em vista a quantidade de pena e a reincidência, valendo ressaltar que o tempo de prisão provisória é insuficiente para autorizar regime inicial diverso do fechado, que se revela adequado e proporcional às circunstâncias subjetivas e objetivas do caso em tela, em atenção ao art. 33, § 2º, do Código Penal.

3
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007533-70.2022.8.08.0024

APELANTE: GUILHERME PEREIRA GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GUILHERME PEREIRA GONÇALVES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id. 5407562, pp. 371-374), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
6

(
seis
) anos
e
03
(
três
) m
eses

de reclusão

e
625
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 11 de outubro de 2022, por volta das 12h30min, na parte alta do Beco dos Trabalhadores, Bairro Bonfim, em Vitória, os denunciados, JOÃO VICTOR COUTO DOS SANTOS DE MEIRA e GUILHERME PEREIRA GONÇALVES traziam consigo, para fins de tráfico, 377 (trezentas e setenta e sete) pedras, além de vários farelos de crack. Também foram apreendidos rádios comunicadores, e um carregador de rádio, além de material para embalar drogas.

Narra-se, também, que os denunciados estavam associados entre si e com outros indivíduos para a prática do tráfico ilícito de drogas.

Devidamente processados, somente o réu Guilherme fora condenado, apenas pela prática do crime de tráfico de drogas, absolvido do crime de associação para o tráfico, assim como o corréu João Victor foi absolvido de todas as acusações.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 53-61), pelo Auto de Apreensão (pp. 27), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (p. 295), no qual fora constatado o seguinte:

1) 377 (trezentas e setenta e sete) pedras de crack, com massa total de 87 g (oitenta e sete gramas);

2) 01 (uma) unidade de material compactado em pequenas pedras de crack, com massa total de 107,7 g (cento e sete gramas e sete decigramas).

Quanto à
autoria
, observo que o
policia
l
militar

Patrick Carreiro Santos
confirmou, em juízo, que o apelante era uma das pessoas abordadas no local, e que estariam portando as drogas e os demais materiais, sendo o total de 03 (três) indivíduos, tendo um deles se evadido. Na oportunidade, confirmou suas declarações na esfera extrajudicial (pp. 11-13).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Em seu
interrogatório
, o acusado confessou os fatos, assumindo a propriedade do material, juntamente com terceiro, de nome André, isentando o corréu João Victor. Na ocasião, confirmou a versão apresentada durante o flagrante (p. 23).

No mesmo sentido, foram as declarações do corréu João Victor, em juízo e extrajudicialmente (p. 19).

Assim, conclui-se inequivocamente que o
apelante
era
responsável pel
a
droga apreendida
, do que se extrai a impossibilidade de acolher o pleito absolutório, sendo certo que a
quantidade
de drogas e as
circunstâncias
da apreensão revelam inequivocamente a finalidade de propiciar o comércio ilícito de drogas.

Prosseguindo, não houve questionamento quanto à dosimetria, pleiteando-se a fixação de regime inicial mais brando, o que
não merece acolhida
, tendo em vista a
quantidade de pena
e a
reincidência
, valendo ressaltar que o tempo de prisão provisória (desde 11/10/2022) é insuficiente para autorizar regime inicial diverso do
fechado
, que se revela adequado e proporcional às circunstâncias subjetivas e objetivas do caso em tela, em atenção ao art. 33, § 2º, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)